Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016117-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JANE KELLY AGUIAR MARIANO - CPF: 065.563.552-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. E. A. M. D. - CPF: 108.988.332-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. CRIANÇA COM ESQUIZENCEFALIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando consulta médica especializada para criança diagnosticada com
Esquizencefalia
de Lábio Aberto, apresentando crises epilépticas de difícil controle.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a realização de consulta médica especializada para menor, considerando a demora no sistema de regulação de saúde e a urgência do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento médico adequado, especialmente quando se trata de criança com condição médica grave.

4.
Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) opere mediante ordem cronológica de solicitações, a urgência e gravidade do quadro clínico devem preponderar sobre entraves burocráticos.

5.
O Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetros de razoabilidade para espera em atendimentos de saúde, considerando excessiva a demora superior a 100 dias para consultas.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permite a determinação judicial de providências necessárias ao tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O direito fundamental à saúde, especialmente de crianças, deve prevalecer sobre entraves burocráticos do sistema de regulação.

2.
A demora excessiva no atendimento médico configura violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3.
Os entes públicos têm responsabilidade solidária para garantir atendimento médico tempestivo e adequado.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei n
.
8.080/1990
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STF, RE 855.178/SE; CNJ,
Enunciado
93 da III Jornada de Direito da Saúde
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1000691-23.2025.8.11.0039 ajuizada pelo ora agravante no interesse d
o menor
C.E.A.M.D., representado por sua genitora, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
e
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir os requeridos a fornecerem
consulta com
médico
neuro
logista
pediatra
especialista em

“
Esquizencefalia
de L
ábio
A
berto”.

O
agravante sustenta que a decisão impugnada afronta os princípios fundamentais de acesso à saúde e da dignidade da pessoa, o que se agrava por se tratar de um
bebê
de apenas
1
(um) ano, além de ferir o princípio de proteção integral à criança, bem c
omo viola a Lei n. 14.880/2024, na
medida
em
que despreza a
sua
tenra idade e não lhe confere a atenção precoce que lhe é direito.

Alega que ficaram demonstrados os requisitos para o deferimento d
a tutela
de urgência, uma vez que a criança apresenta quadro de epilepsia de difícil controle, sendo expressamente recomendada
pelos documentos médicos
a avaliação e consulta especializada, bem assim que
o menor
se encontra inserid
o
no Sistema de Regulação Estadual (SISREG III) desde 14/02/2025, classificada com risco amarelo (urgência)
.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir os agravados a disponibilizarem ao menor
a realização de
consulta
especializada
com neurologista pediatra
, conforme prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id.

287879399
).

A parte agravada
apresentou resposta ao recurso no Id.

292206372
.

A

d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (Id.
300191351
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos (MT)
que, nos autos da ação civil
pública de obrigação de fazer n.
1000691-23.2025.8.11.0039 ajuizada pelo ora agravante no interesse d
o menor
C.E.A.M.D., representado por sua genitora, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir os requeridos a fornecerem
consulta com médico neurologista pediatra
especialista em
“
Esquizencefalia
de L
ábio
A
berto”.

Consta dos autos que a criança foi diagnosticada com “
Esquizencefalia
de Lábio Aberto”
(
CID 10 –
Q04.
6
) e
por conta da sua condição
apresenta crises epilépticas fortes e frequentes, sendo que já foi internad
a
diversas vezes e submetida a exames
,
de tal
modo foi prescrita
a realização
de
consulta especializada
com médico neurologista pediátrico
para definição do tratamento mais adequado
a
o paciente.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido
de antecipação da
tutela por considerar que não fic
ou
demonstrad
a a urgência.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.
Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser
preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez da parte agrava
nte.

No caso concreto, o
s documentos médicos colacionados comprovam que
a criança apresenta epilepsia de difícil controle em razão de lesão estrutural
devido a
o diagnóstico de
“
Esquizencefalia
de Lábio Aberto” (m
al
formaç
ões
congênita
s
no cérebro) (Id.
287619858 - p. 8).

O parecer favorável do NAT-JUS, apesar de considerar
se
tratar

de consulta eletiva, concluiu: “
considerando que a criança apresenta quadro de epilepsia de difícil controle, conforme registro médico (pág.04) e considerando encaminhamento para avaliação da
neuropediatria
, sugere-se pelo agendamento da consulta em neurologia-pediatria
com brevidade
no Hospital Estadual Santa Casa
”. (Id. 287619858 - pg. 58)
[sem destaque no original]
.

Observa-se que a criança

se
encontra regulada no SISREG III (cód. 584680731), com solicitação pendente desde 14/02/2025, com classificação de risco “Amarelo –
Urgência
” (Id. 287619858 - p. 6).

O Ofício n. 00167/2025/UNIDADEJURÍDICA/GBSES da Secretaria de Estado de Saúde – SES-MT informa que “
a Central de Regulação está regulando solicitações registradas em SETEMBRO de 2023. A solicitação do paciente, registrada em 14/02/2025 encontra-se na posição 489a para atendimento, dentro dos parâmetros técnicos e operacionais estabelecidos pelo SISREG III
”. (Id. 287619858 - p. 31)
.

É sabido e reconhecido que o Sistema Único de Saúde opera, como regra geral,
por meio
da ordem cronológica de solicitações inseridas no Sistema Nacional de Regulação (SISREG III) para o atendimento dos pacientes, visando
à
transparência e equidade no acesso aos serviços públicos de saúde.

Contudo, é imperioso destacar que a ordem cronológica não pode se sobrepor à avaliação da urgência e da gravidade do quadro clínico
do paciente. Em casos como o da parte autora, onde há comprovada urgência médica, não se mostra razoável ou proporcional submetê-la à espera indefinida em filas que ainda contemplam pacientes regulados no ano de 2023, expondo-a a risco de agravamento irreversível de seu estado de saúde.

A própria lógica do sistema de regulação reconhece a necessidade de classificação por níveis de prioridade, conforme a gravidade do quadro clínico. Tal categorização é essencial para garantir que casos mais graves recebam atendimento prioritário, independentemente de sua posição na fila cronológica. Esta premissa encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde.

Neste contexto, enquanto se reconhece a importância do SISREG como mecanismo de organização e transparência, não se pode admitir que entraves meramente burocráticos
coloquem
em risco o bem maior da vida e da saúde do cidadão. A parte autora não pode ficar refém de um sistema que, embora necessário para a organização dos atendimentos, tem demonstrado atrasos significativos na regulação de pacientes, considerando especialmente o acúmulo de demandas desde o período pandêmico.

Ademais, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde possuem a garantia legal de receber atendimento médico eletivo em períodos considerados admissíveis pela legislação vigente, esta normativa, formalizada
por meio
do enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde, determina que o acesso a consultas e procedimentos diagnósticos deve ocorrer em até 100 dias, enquanto intervenções cirúrgicas e protocolos terapêuticos não podem ultrapassar o limite máximo de 180 dias de espera.

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de
saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.

Veja-se que t
ais prazos foram estabelecidos como parâmetros razoáveis para assegurar a efetivação do direito constitucional à saúde, equilibrando a alta demanda pelos serviços públicos com a necessidade de garantir assistência médica tempestiva e adequada aos usuários do sistema.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, não exauriente da matéria, di
ante da urgência médica e da natureza do direito tutelado - a saúde e a própria vida - impõe-se o deferimento da medida judicial pleiteada, garantindo o acesso imediato ao tratamento necessário, sem que isso implique em desrespeito ao sistema regulatório, mas sim na sua adequação aos princípios constitucionais que regem o direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, a
toda evidência,
encontram-se

preenchid
os
os requisitos para
concessão da tutela de urgência pleiteada na origem
, porquanto demonstrada a necessidade da consulta médica
.

Ressalta-se
que
a
probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparece
m
a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal
,
em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado
e no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)
que prioriza o interesse do menor
.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos
graves
prejuízos que o não tratamento adequado pode
rá
trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias
constitucionais
, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Por derradeiro, n
o que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 793, reafirmou que todos os entes federativos têm responsabilidade solidária pela saúde pública. A decisão estabeleceu que o Poder Judiciário
deve
observar as regras de competência ao determinar qual ente deve cumprir a obrigação, permitindo também o ressarcimento quando um ente arca desproporcionalmente com os custos.

O
referido
Tema 793 fortalece o artigo 196 da Constituição Federal, que garante o direito universal à saúde e obriga todos os entes federativos a assegurá-lo.
Por sua vez, a
organização dos serviços de saúde é regulamentada pela Lei 8.080/1990 e pelo Decreto 7.508/2011, que definem responsabilidades específicas no SUS sem eliminar o caráter solidário constitucional.

No julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE, o STF definiu que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm legitimidade para responder isolada ou conjuntamente em ações judiciais de saúde, podendo qualquer um deles ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, conforme os artigos 196 e 23, I, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à
saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Logo
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DO
U PROVIMENTO
a
o
recurso
para determinar que os requeridos, ora agravados,
providenciem
em favor do autor, ora agrava
nte
,
a realização de consulta com médico neurologista pediatra especialista em “
Esquizencefalia
de Lábio Aberto”
, conforme a prescrição médica, a ser realizada pelo sistema público de saúde (SUS) ou pela rede privada, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025